Tribunal: TJDFT
Processo: 0733339-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Órgão : 1a CÂMARA CÍVEL Classe : CONFLITO DE COMPETÊNCIA Processo n. : 0733339-39.2020.8.07.0000 Suscitante : JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAM. E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS Suscitado : JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO Relatora : Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas em face do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que declinou da competência inicialmente recebida por distribuição para processar e julgar a execução de contrato de aluguel de imóvel ajuizada por Maria Conceição Maciel da Silva em desfavor de Adenalia Ferreira da Costa (proc. n. 0701343-69.2020.8.07.0017), para a Vara Cível do Recanto das Emas, sob o fundamento de que o contrato em execução estabeleceu como foro de eleição o da situação do imóvel locado. É o relatório do necessário. Decido. Inicialmente, DETERMINO à Secretaria da 1a Câmara Cível a retificação da identificação do suscitado para Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC[1] e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[2], designo o i. Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao douto Juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT[3]. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT[4]. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [2] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: (...) II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [3] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: I - determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado; (...) [4] Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento.